Tribunal: STF
Processo: MI 7029
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA DA INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO EM RAZÃO DA MORA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 



    1. 1. Para que a demanda possa ser apreciada em sede de mandado de injunção, é essencial que haja: i) omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) inviabilização do direito da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora. Não demonstrado por meio de prova inequívoca o preenchimento destas condições ou pressupostos constitutivos, resta obstado o prosseguimento da ação. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.